Tribunal: TJES
Processo: 5005045-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005045-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONATAN SACRAMENTO SCHWAMBACH
RECORRIDO: VERA LUCIA DE SOUZA DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005045-59.2023.8.08.0012

RECTE.:
JHONATAN SACRAMENTO SCHWAMBACH

RECDOS.: VERA LUCIA DE SOUZA DE FREITAS e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELAS MULTAS PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
ÓRGÃO AUTUADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE
INCOMPETÊNCIA ESTADUAL.
SENTENÇA
ANULADA
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7818153. Contrarrazões do Detran no Id. 7818156. Não houve intimação para apresentação de contrarrazões pela Recorrida Sra. Vera. Contudo, destaco que
ao réu revel sem advogado constituído nos autos é dispensável sua intimação sobre os atos processuais, conforme art. 346 do CPC
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerente (Id. 7818153), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7818147), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015) ao tempo em que revogo a decisão liminar deferida no ID 23851380.”

Trata-se de ação obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada para transferência de pontos de CNH – carteira nacional de habilitação sob argumento
de que
o autor vendeu um veículo para a 1ª requerida, Sra.
V
era Lucia, em 27/09/2021, mas não fez a imediata comunicação ao Detran, pois o bem na data da venda ainda estava alienad
o
ao banco, mesmo após quitação, onde seria necessári
a
a baixa do gravame para transferência de titularidade, motivo pelo qual somente houve comunicação da venda em 19/01/2022. Ocorre que em 09/12/2021, dois meses após o autor ter vendido o bem, o veículo foi multado. Procurou a Sra. Vera
para resolver o impasse, mas sem êxito.
O autor foi novamente notificado pelo Detran sobre a abertura de um processo administrativo de cassação da CNH.
Requereu em sede de liminar a suspensão do processo administrativo de cassação da CNH do autor tombado sob nº 2023-MZ60H, até ulterior decisão, bem como proceda com a transferência de toda pontuação referente a multa sob nº T564578347 para habilitação de
Vera Lucia
ou por condutor por ela indicado.
Por fim, requereu a confirmação da liminar; determinação ao Detran que proceda com a transferência de toda pontuação referente a multa sob nº T564578347 para habilitação de Vera Lucia ou por condutor por ela indicado, com a consequente extinção do processo administrativo; e, seja ouvida em juízo a parte requerida.

E
m suma, a sentença
reconheceu a responsabilidade solidária
do autor pela
multa
de 09/12/2021
,
pois apesar de ter alegado ter vendido o veículo em 27/09/2021, somente comunicou o negócio ao Detran em 19/01/2022, como o próprio alegou na exordial.
Destacou ainda que a revelia de Vera Lucia pela não apresentação de contestação não enseja presunção absoluta das teses autorais, pois o julgador deve avaliar todos os elementos dos autos bem como
o caso em tela possui reflexos direitos na atividade do Detran, o qual faz parte da Fazenda Pública e, portanto, não sofre os efeitos materiais da revelia.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
suscitando preliminarmente cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento para coleta de depoimento pessoal da recorrida Vera Lucia. No mérito, requereu a aplicação dos efeitos da revelia para a recorrida Vera Lucia bem como para que seja realizada a transferência da pontual por parte do órgão para a CNH de Vera Lucia ou pessoa por ela indicada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E/OU LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM ÓRGÃO AUTUADOR (ANÁLISE DE OFÍCIO)

No mérito, em análise detida dos autos, tem-se que o autor fora autuado administrativamente por infração de trânsito pela PRF (T564578347 - Id. 7818125), contudo, alega que já havia vendido o veículo para a recorrida Vera Lucia.

O Detran também alega em contrarrazões ilegitimidade passiva para fazer parte da lide e/ou necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador, pois o auto de infração foi lavrado pela PRF.

Com efeito, o órgão responsável pela
lavratura
d
o auto de infração
qual seja, a PRF, é órgão federal, atraindo-se, portanto, competência da Justiça Federal.

Há pedido expresso na inicial de transferência do mencionado AIT da PRF para a recorrida Vera Lucia, logo, o órgão federal é legitimado para compor o polo passivo da demanda, ainda que o pedido principal envolve a transferência de pontuação. A titularieda da relação jurídica de direito material é do próprio órgão autuador, já o Detran, nestes casos, apenas computa a pontuação correspondente, mas não atua quanto à aplicação da infração.

Aliás, o órgão autuador é parte legítima para responder pelos efeitos difundidos na CNH da parte-autora, pois o AIT é da sua responsabilidade jurídica. Por corolário lógico, o Detran não é o responsável pela inclusão do
s
efeito
s
da pontuação na CNH da
parte
autora,
pois s
endo aplicada as infrações pel
a PRF e
em sendo ele o órgão autuador, a competência é exclusiva dele para cancelar as infrações, se for o caso.

No caso dos autos, o argumento apresentado pelo autor em sua exordial é referente à transferência de
toda pontuação referente a multa sob nº T564578347 para habilitação d
a recorrida Vera Lucia
, em razão d
ela ser a proprietária do veículo
. E a
anulação
do auto de infração gera, por consequência,
anulação

d
o processo do Detran.

Ocorre que, conforme apresentado,
seria necessário a configuração do órgão DETRAN no polo passivo se fosse questionado a nulidade do processo administrativo enquanto existente neste órgão, ou seja, vício procedimental, o que não se verifica
in casu
.

Assim, considerando que o pedido inicial tem como fundamento a anulação do auto de infração, o que compete à pessoa jurídica que lavrou a autuação, no caso a PRF, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, atraindo-se a competência, no caso em tela, da Justiça Federal.
A propósito:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EXPEDIDO PELO DNIT. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. PSDD. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR. TRANSFERENCIA DE PONTUAÇÃO. EFEITOS NA CNH.
AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 00067245820228219000 PORTO ALEGRE, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 20/07/2022)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUTUAÇÃO DERIVADA DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE DO DETRAN ESTADUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa de trânsito encontra-se delineada nos arts. 21, 22, 24 e 281 do CTB, sendo certo que a legitimidade passiva é definida a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas (REsp 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019). 2.
Nos termos do art. 21, VI e XV, do CTB, "compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; e XV - aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão máximo executivo de trânsito da União". 3. Derivadas as sanções do poder de polícia do município, recai sobre seus órgãos a competência para aplicar e notificar as multas, medidas administrativas, bem como a suspensão do direito de dirigir, quando for o caso. Assim, é evidente a carência de legitimidade do órgão estadual no polo passivo.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1864057 SP 2021/0089327-7, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MULTA DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS. DISCUSSÃO A RESPEITO DE INFRAÇÃO AUTUADA POR OUTRO ÓRGÃO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de ação em que se questiona multa de trânsito lavrada por outro órgão. Precedente: REsp 676.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - EDcl no REsp: 1463721 RS 2014/0128032-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

Desse modo, pelo fundamentado, tem-se que a União Federal deve, necessariamente, figurar no polo passivo da presen
te demanda,
de sorte que se acolhe
de ofício a
incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, votando-se
por
extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS, DE OFÍCIO, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, ante a incompetência da Justiça Estadual, anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito.

Sem condenação ao recorrente ao pagame
nto de custas processuais e honorários advocatícios, ante a reforma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)